Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, §, 1o, DO CTB. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do tipo insculpido no artigo 306, §1o, do CTB, eis que o legislador infraconstitucional, atuando diretamente na política de segurança pública, cria normas que visem combater o elevado número de acidentes envolvendo motoristas que conduzem veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. Não há falar em insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de trânsito imputado ao acusado, uma vez que estão demonstrados todos os elementos constitutivos para a respectiva tipificação, ressaltando-se que, como cediço, a palavra do agente policial em juízo se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, notadamente se harmônica com os demais elementos de convicção do processo.

3. A aplicação do princípio da adequação social, para fins de afastamento da tipicidade material, implica, no caso, em ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos poderes.

4. Recurso conhecido e não provido.